Tribunal: TJSP
Processo: 0001539-40.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001539-40.2017.8.26.0540, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS JOAQUIM DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a pena restritiva de direito de
limitação de fim de semana, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0001539-40.2017.8.26.0540 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0001539-40.2017.8.26.0540
22a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: MARCOS JOAQUIM DE MELO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.079
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 22a Vara Criminal Central desta Comarca
de São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, a um ano e oito meses de
reclusão, em regime prisional aberto, e cento e sessenta e seis
dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes
em prestação e serviços à comunidade e limitação de fim de
semana, porque no dia 18 de julho de 2017, por volta de
14h30min, na Rua Tomé da Rocha, altura do no 10,
Sapopemba, nesta cidade, tinha em depósito e guardava, para
tráfico, sem autorização e em desacordo com disposição legal
ou regulamentar, oito porções de cocaína, com peso de 6,7g,
substância essa entorpecente causadora de dependência física
e psíquica, o réu Marcos Joaquim de Melo apelou em busca da
absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para
o delito do artigo 28 da Lei Antidrogas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva ficou provada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0001539-40.2017.8.26.0540 Comarca de São Paulo.
pelos autos de exibição e apreensão e de constatação e pelo
laudo de exame toxicológico, que atestaram que o material
apreendido era cocaína, substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica (fls. 13/14, 16/17 e 124/126).
A autoria da infração penal também é
certa, em face do que se apurou no processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu optou pela revelia, deixando de oferecer sua
versão dos fatos (fls. 9 e 214).
De
outra
parte,
nos
aspectos
relevantes, os policiais civis inquiridos relataram que em
campana no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico
de drogas, viram o réu receber dinheiro de uma pessoa, para
quem entregou algo que pegou sob uma pedra, onde foram
apreendidas oito porções de cocaína. Abordado, com o
apelante foi localizada a quantia de R$.20,00. Segundo
informaram, ao ser indagado a respeito o réu admitiu a prática
do comércio ilegal de tóxicos (fls. 4, 7 e registro digital).
No caso em pauta, cabe observar não
haver razão para se duvidar da firme incriminação feita pelos
policiais civis. Nada de concreto se demonstrou que pudesse
tisnar de parcialidade a firme e harmoniosa narrativa deles,
não sendo crível fossem imputar delito de tal gravidade à
pessoa inocente.
Oportuno ressaltar que em hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0001539-40.2017.8.26.0540 Comarca de São Paulo.
tais prevalece a presunção de que os agentes públicos agem
no cumprimento do dever e nos limites da legalidade,
merecendo prestígio a palavra deles ao noticiarem em Juízo
suas atividades no combate e repressão à criminalidade, como
tem assentado de forma pacífica a jurisprudência, ao decidir
que, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Como se vê, a certeza de que o tóxico
apreendido se destinava ao vil comércio resulta do apurado na
instrução do processo e das circunstâncias da prisão do
recorrente,
além
da
forma
de
acondicionamento
do
entorpecente, em porção individual, aliada à apreensão de
quantia em dinheiro, ainda mais em se tendo em conta a
indicação de tráfico no local e o fato de ter sido o réu visto em
plena ação delitiva.
Demais disso, ainda que se possa crer
que o réu seja usuário de entorpecentes, como alega a
combativa defesa, nada impedia pudesse ele exercer também o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0001539-40.2017.8.26.0540 Comarca de São Paulo.
comércio do tóxico, o que não é incomum nesse meio, até
como forma de sustentar o vício.
Portanto, é de se reconhecer que se
reuniu prova bastante da imputação feita na denúncia contra o
apelante e do dolo com que ele agiu, revelando-se impossível a
absolvição ou a desclassificação para o delito menos grave, de
modo que nesse aspecto não comporta guarida o recurso.
No tocante à dosimetria, as penas não
comportam modificação, pois fixadas no menor patamar para a
espécie.
Presentes os requisitos legais, decidiu
com acerto a douta juíza na sentença ao aplicar o redutor
máximo previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos,
observado que não se comprovou integrasse o réu organização
criminosa ou se dedicasse com habitualidade ao comércio de
entorpecentes. Realmente, a situação do réu mais se coaduna
com a hipótese de “traficante eventual ou de menor potencial
ofensivo” (STF, HC 98172, 2a Turma, Relator Ministro Gilmar
Mendes, julgado em 21.09.2010).
O regime de prisão foi o mais brando
possível e, apesar de ter sido correta a imposição de sanções
alternativas, diante do preenchimento dos requisitos legais, era
possível que ela se operasse por uma pena restritiva de direito
e multa, nos exatos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.
Optando pela forma mais gravosa ao réu, de substituição por
duas penas restritivas de direitos, a eminente juíza deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0001539-40.2017.8.26.0540 Comarca de São Paulo.
fundamentado sua escolha e, como não o fez e nada há a
justificar tratamento mais rigoroso, cabe substituir uma delas,
qual seja, a de limitação de fim de semana, por dez dias-multa,
no piso mínimo.
Portanto, o provimento parcial do apelo
se impõe, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para substituir por dez dias-
multa, no piso mínimo, a pena restritiva de direito de
limitação de fim de semana, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -